Tribunal: CARF
Processo: 13871.720053/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.720053/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.833 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ENEDINA APARECIDA CAZELLA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção o do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.831, de 06 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13871.720056/2019-95, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.720053/2019-51
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720053/2019-51

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), exercício 2017, tendo sido
alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir para saldo de imposto a pagar, acrescido
de multa de oficio e juros de mora, decorrente de: Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional –
Não comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado,
constando como motivação para a glosa a incongruência no laudo pericial apresentado sendo que
o médico que preencheu o laudo não é o mesmo que assina e carimba o mesmo, além do fato de
que o profissional que assinou o laudo não possui vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde
de Votuporanga (carimbo aposto) sendo autônomo, conforme pesquisa no CNES – (Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão encontram-se detalhados no voto,
tendo concluído pela improcedência da impugnação e manutenção da exigência do crédito
tributário lançado.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos deduzidos na impugnação, em síntese: ser portadora de Cegueira,
doença grave prevista na Lei 7.713/88, preenchendo a condição que isenta os rendimentos
recebidos a título de pensão; explica que foram colocados no Laudo as informações do médico
oftalmologista que a acompanha e do médico oficial, Dr. Marco Aurélio M. de Lacerda, que
atestou a veracidade do diagnóstico apresentado; esclarece que o profissional assinou como
médico oficial, uma vez que o Município não possui a especialidade oftalmologia; aduz que o
encaminhamento é feito à Santa Casa, que apõe nos Laudos o Carimbo da Secretaria Municipal
de Saúde, serviço médico oficial e, por fim, como comprovação de que é pensionista, informa
estar trazendo junto à defesa certidão de óbito de seu marido e comprovantes de rendimentos do
INSS e Banesprev.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conheço do recurso por estarem presentes as condições de
admissibilidade.
Quanto ao recurso voluntário a contribuinte alega o seguinte:
A recorrente e portadora de doença grave prevista na Lei 7.713/88 sobre a
rubrica de CEGUEIRA a mesma foi diagnostica em 14/10/2002 pelo médico DR
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720053/2019-51

Flavio Shinzato CRM 142455 tendo como especialidade OFTALMOLOGIA e
ele lhe acompanha desde esta data (atestado em anexo).
A recorrente durante certo período por razão de doença na família ficou na
residência de seu irmão Sr. CELIO CASELLA residente na rua Ceara n- 3576 na
cidade de Votuporanga-SP, nesse período ela realizou atendimento no município
de Votuporang3-SP, como a rede municipal não possui medico com
especialidade em OFTALMOLOGIA, o posto de saúde lhe encaminhou para o
Dr. Benedito Aurélio M. de Lacerda CRM 33.122 que é Oftalmologista, este lhe
atendeu e quis que o LAUDO PERICIAL tivesse o nome do médico que
acompanha e diagnosticou em 2002 a apelante.
O laudo pericial foi assinado pelo médico oftalmologista e confirmado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pois naquele momento ele estava
representado o município pois existe um convênio com a SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA que confirma essa parceria (Município
de Votuporanga e Santa Casa de Votuporanga), inclusive em anexo está a
declaração do Provedor da Santa casa de Votuporanga Sr. Luiz Fernando Goes
Lievana que confirma essa situação.

Ao final requer o provimento do recurso com o cancelamento da
autuação. Junta novamente um novo laudo pericial posteriormente ao
recurso no qual recebo na forma do art. 16§ 4o “c” do Decreto 70.235/72.
Por sua vez a decisão do voto vencedor da DRJ está assim fundamentada,
verbis:
‘No caso em tela, a Notificação de Lançamento foi assim motivada, consoante
“Descrição dos Fatos” à fl. 37: “incongruência no Laudo Pericial apresentado: o
médico identificado e que preencheu o laudo NÃO é o mesmo que ASSINA e
CARIMBA o mesmo. Além de que, o profissional que assinou NÃO possui
vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga (carimbo aposto),
sendo AUTÔNOMO, conforme pesquisa no CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimento
de
Saúde)
juntado
ao
e-processo
respectivo
(10100.006111/0718-24)”
(...) omissis
Com efeito, consoante se observa da “tela” de fl. 30, constante do dossiê fiscal, e
observada, ainda, pesquisa deste julgador junto ao CNES, confirmou-se que o
médico que assinou o referido Laudo Pericial, dr. Benedito Aurélio Martins de
Lacerda, não possui vínculo com uma instituição pública. Trata-se de
profissional que trabalha como autônomo na Santa Casa de Votuporanga, cuja
natureza jurídica é de Associação Privada, informação devidamente corroborada
por pesquisas aos sistemas da RFB.
A Solução de Consulta Interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa já foi
transcrita, destaca que “Para efeito do reconhecimento das isenções de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, sem prejuízo das demais exigências legais relativas à matéria, somente
podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, ou seja,
instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação
destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos médicos expedidos por
entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo ser aceitos,
ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS”.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720053/2019-51

Neste sentido, não obstante constar do Laudo Pericial de fl. 12 o carimbo da
Secretaria Municipal de Saúde, entendo que tal documento não se encontra
revestido de todas as formalidades exigidas pela legislação, pois deveria ser
assinado por profissional médico vinculado a uma instituição pública, no caso, à
Secretaria Municipal de Saúde, igualmente não socorrendo à interessada a
informação (fl. 13) de que o atendimento foi realizado na Santa Casa de
Misericórdia de Votuporanga pelo Sistema Único de Saúde – SUS, já que a
natureza jurídica desta última, repiso, é de Associação Privada. Inclusive, por
decorrência lógica de tais fatos, igualmente não se encontra no documento de fl.
12 o no de registro do profissional no órgão público.
Assim sendo, entendo que não há como acatar que o médico que assinou o laudo
o tenha feito na qualidade de médico oficial, como pretende a impugnante, já que
tal profissional não está vinculado a uma instituição pública.
Por fim, e apesar das justificativas constantes da peça de defesa, fato é que
permanece a incongruência no Laudo Pericial, detectada pela fiscalização e
igualmente motivação para a glosa, no sentido de que o médico identificado no
corpo do documento (Flávio Shinzato) diverge daquele que o assina / carimba
(Benedito Aurélio Martins de Lacerda), fato que mais ainda enfraquece o seu
teor probatório.
Desta forma, resta incabível a pretensão da interessada, devendo ser mantida a
omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.’

Infelizmente causa espécie, ainda em pleno século XXI estarmos
debatendo um assunto relacionado “quanto ao carimbo do médico” para
fazer prova pericial ao contribuinte que necessita se valer de um laudo
médico para provar que tem direito a isenção do IRPF. E mais
problemático ainda o fato de algo que ocorreu em 2013, há quase 7 (sete)
anos.
Contudo, esse assunto não é novo nessa Turma sendo que em caso
análogo foi reformada decisão no mesmo sentido no Ac.2201-006.044 de
minha relatoria j. em 17/01/2020 pedindo vênia para apontar parte do
voto naquela ocasião, verbis:
07 – A justificativa da decisão recorrida de necessidade de comprovação do
“vínculo entre o profissional de saúde e órgão público emissor” do laudo
indicado, não contem previsão legal, e cria condições que não estão dispostas na
legislação para a comprovação da moléstia.
08 – Caso o julgador administrativo tenha dúvidas em relação a autenticidade do
laudo, deveria ter convertido o julgamento em diligência justificando de forma
fundamentada a dúvida para que a contribuinte esclareça ou demonstre os termos
em que foi colocado, mas não criar condições inexistentes na legislação negando
o direito ao contribuinte, uma vez que de acordo com os termos do art. 19 da
CF/881

1 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - recusar fé aos documentos públicos;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720053/2019-51

Da mesma forma que no caso acima indicado, caberia tanto à fiscalização
e, no caso, aos julgadores, identificando em defesa documento, que,
conforme o caso concreto, crie dúvida razoável a respeito, determine a
diligência para se afastar dúvidas, e não criar condições desarrazoadas
inexistente na legislação para afastar o direito à isenção do contribuinte.
Vejo pelos documentos juntados em defesa a razoabilidade do conjunto
probatório, e o cuidado da contribuinte em demonstrar que o médico
tinha de alguma forma algum vínculo (por mais que não seja exigência
legal) com a Municipalidade, tanto que o voto vencido da julgadora, a
quo assim indica:
“No presente caso, a motivação da glosa foi a não apresentação de Laudo
Pericial com os requisitos previstos na Legislação. Apontou a Fiscalização, em
síntese, que o profissional que teria assinado o Laudo não tem vínculo com a
Secretaria Municipal de Saúde.
Verifico, do Laudo Pericial juntado às fls.12, que o mesmo, de fato, foi assinado
pelo Oftalmologista, Dr Benedito Aurélio M.de Lacerda., sem matrícula de
servidor público.
Contudo, foi aposto, ao lado, o carimbo da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ
46.599.809/0001-82, indicando que o profissional presta serviços naquele órgão.
Tal informação também é ratificada pela Declaração de fls.13, da Santa Casa de
Votuporanga, instituição reconhecida de “Utilidade Pública” federal, estadual e
municipal, que atende pelo Sistema Único de Saúde – SUS.”

Ora, é fato público e notório que no Brasil afora, as Municipalidades
(além da União e Estados) são obrigadas por um comando constitucional
a prestar serviço de saúde a todos, contudo, não é possível considerarmos
que todos os mais de 5.000 (cinco mil) municípios tenham a sua rede
pública do SUS toda organizada com médicos servidores públicos!!!
Temos por exemplo a contratação de médicos de outra nacionalidade no
Brasil em determinada época, e que eram autônomos trabalhando em
diversas localidades no território nacional para atender a população,
contudo, de certa forma faziam parte da rede do SUS, sendo uma forma
do Estado Brasileiro cumprir ao comando constitucional para dar saúde a
todos.
Portanto, vejo total falta de razoabilidade na decisão recorrida quanto a
esses termos, em que poderia dar solução de forma objetiva ao
contribuinte atendendo ao interesse público de outra forma, sugerindo a
diligência, quando houver dúvidas desde que razoáveis a respeito de
determinado documento.
De todo modo, mesmo entendendo que o laudo indicado em defesa é o
suficiente para dar guarida ao direito da contribuinte, a recorrente de
forma diligente junta posteriormente ao recurso um novo laudo que
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.833 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13871.720053/2019-51

atende a todos os ditames legais e por isso entendo que dever ser dado
provimento ao recurso.
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Redator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital